Tribunal: TJBA
Processo: 8000489-82.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000489-82.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: AUGUSTO CESAR SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
MARIA JOSE ANDRADE REIS, LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS.
VERBAS SALARIAIS NÃO QUITADAS. DEVER DE PAGAR DO ENTE PÚBLICO EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIDOR. GESTÃO ANTERIOR.
OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE E IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se pode dar guarida à alegação de resguardo em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal para o não pagamento de débito.

2. A Administração Pública é caracterizada pelo princípio da continuidade e da impessoalidade, de sorte que constitui dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, a fim de não resultar em enriquecimento ilícito.

3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos nestes autos de
Apelação Cível 8000489-82.2022.8.05.0043
, em que figuram como partes Apelante
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e, como Apelado,
AUGUSTO CÉSAR SANTOS COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO CÍVEL.

Sala de Sessões, data da assinatura do sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora